Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO CONCURSO UNIVERSAL. MULTA ART. 523, § 1o, DO CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o artigo 49 da Lei 11.101/05, apenas os credores existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial são alcançados pelo plano. À vista disso, os créditos constituídos após a distribuição do pedido de recuperação judicial estão excluídos de seus efeitos, tais como a suspensão da execução, a novação etc.
2. Importa ressaltar que o que define a obrigatoriedade de o crédito integrar ou não o quadro de concurso de credores, é o fato que ensejou o nascimento do crédito. Mesmo que seu reconhecimento ou liquidação ocorra depois do deferimento do concurso universal, deverá ser submetido ao concurso de credores.
3. Em se tratando de inadimplemento involuntário, não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.